Tribunal: STF
Processo: Rcl 92586
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cleomar Damasceno Silva alega ter a Turma Recursal Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5091184-76.2019.8.13.0024), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 658.026 (Tema 551/RG), bem como do RE 765.320 (Tema 916/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado de Minas Gerais, objetivando a anulação dos contratos firmados com a administração pública, além da cobrança de valores a título de FGTS, em razão do notório desvirtuamento das contratações temporárias.

Pontua que “um contrato mantido por oito anos sucessivos perde qualquer contorno de necessidade temporária de excepcional interesse público. A Turma Recursal, ao considerar tal vínculo apto a afastar o FGTS, negou vigência direta à tese fixada por este STF”.

Sustenta que o órgão reclamado aplicou, equivocadamente, a sistemática da repercussão geral para negar trânsito ao recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para a análise da controvérsia.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer o alegado direito à percepção de valores a título de FGTS, em decorrência de contratação temporária supostamente irregular, praticada em desconformidade com os preceitos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, em sede de recurso inominado cível, a Turma Recursal reclamada reformou a sentença de origem para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados pelas partes, e condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$18.869,96, referentes às parcelas de FGTS devidas entre junho de 2014 (cinco anos anteriores à propositura da presente ação) até junho de 2019 (data de encerramento do contrato administrativo firmado).
[...] 
No presente caso, depreende-se dos documentos juntados aos autos que os contratos temporários perduraram de 09/06/2011 a 06/06/2019, tendo sido firmados, portanto, sob a égide da Lei nº 18.185/09, alterada pela Lei nº 22.257/16.
O art. 4° da mencionada legislação, alterado pela Lei nº 22.257/16, prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de defesa social, pode ter prazo máximo de vigência inicial de 03 (três) anos (art. 4º, IV), podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) anos (art. 4º, §1º, III):
‘Art. 4º – As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos:
IV – três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de saúde, segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.
§ 1º – É admitida a prorrogação dos contratos:
III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde; (…).’
Importante esclarecer que, antes da edição da Lei nº 22.257, que foi publicada em 27/07/2016, os prazos máximos de prorrogação do contrato temporário para as áreas de defesa social e segurança pública eram iguais, ambos de três anos, considerando que tais setores da administração integravam a estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais.
Entretanto, com a publicação da referida lei, foram instituídas a Secretaria de Estado de Administração Prisional e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a partir da subdivisão da antiga Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, e estabelecidos prazos máximos de prorrogação de contrato diferenciados para cada uma das áreas, mantidos os três anos para a segurança pública e alterado para cinco anos o prazo relativo à defesa social.
Ademais, nos termos do artigo 149 da Lei nº 22.257/16, os cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário passaram a ser lotados na Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP).
Sendo assim, interpretando de forma teleológica a Lei nº 22.257/16, conclui-se que o cargo de Agente de Segurança Penitenciário integra a área de defesa social, cujo prazo máximo de prorrogação do contrato temporário é de cinco anos.
Caso a aludida função integrasse a área da segurança pública, hipótese em que o prazo máximo de prorrogação seria de três anos, não teria o legislador instituído uma pasta exclusiva para tratar da administração prisional, e o cargo de Agente de Segurança Penitenciário seria submetido à Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Não se desconhece que o TJMG julgou inconstitucionais tanto o artigo 4º, IV, quanto o artigo 4º, §1º, III, da Lei nº 18.185/09 e, em sede do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido (ADI 1.0000.16.074933-9/001), houve modulação dos efeitos da decisão pela inconstitucionalidade para convalidar os contratos firmados na vigência da referida lei, desde que celebrados até 26 de abril de 2017, com prazo máximo de encerramento até três anos após a publicação da decisão que julgou os embargos, isto é, até 01/02/2021.
Dessa forma, considerando que as contratações ora discutidas foram realizadas dentro do prazo fixado na modulação de efeitos, ou seja, antes de 26/04/2017, e se encerraram anteriormente ao prazo máximo de manutenção dos contratos estipulado na modulação, não há que se falar em nulidade, porquanto convalidadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Assim, não estando demonstrada a ilegalidade ou a renovação sucessiva além do prazo previsto na Lei nº 18.185/09, não há amparo legal para declarar nulos os contratos, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.
Cumpre frisar, por fim, que o caso em tela não enseja a aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, segundo a qual “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
Certo é que, diante da convalidação pelo TJMG dos contratos temporários firmados com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais entre 26/04/2017 e 01/02/2021, como é o caso dos autos, os contratos da parte recorrida permaneceram válidos durante todo período indicado, de 09/06/2011 a 06/06/2019, e respeitaram tanto o prazo máximo de contratação de três anos, quanto o prazo máximo de prorrogação de cinco anos, nos termos do artigo 4º, IV e artigo 4º, §1º, III, ambos da Lei nº 18.185/09, não ensejando, portanto, o direito aos depósitos de FGTS.
[...]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Grifei)

Posteriormente, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário –  Temas 916 e 551 do STF - Acórdão em conformidade - Provimento negado. (eDoc. 5, fl. 2)

Uma vez assentada, pelo Juízo de origem, a regularidade da contratação temporária e a consequente ausência do direito às verbas pretendidas, a decisão combatida não destoa do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral, cujas teses jurídicas assim estabelecem:

Tema 551/RG: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tema 916/RG: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante aos paradigmas invocados.

É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente